Tribunal: TJMT
Processo: 1018587-67.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018587-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHARLES SALDANHA HANDELL FILHO - CPF: 015.367.201-35 (RECORRENTE), THAISSA PEREIRA HANDELL - CPF: 015.739.371-26 (ADVOGADO), LIVIA DE SOUZA BARCO HERNANDES HANDELL - CPF: 023.801.061-93 (RECORRENTE), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA EMPRESA. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MATERIAIS DO VALOR DO PACOTE COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Partes que compraram pacote do "Hurb" (Hotel Urbano), denominado “Pacote de Data Flexível”, do qual não obtiveram êxito na marcação da viagem.

2.

A responsabilidade civil da empresa que realiza a intermediação da venda de passagens aéreas e pacotes turísticos é objetiva, pois além de participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a sua atividade.

3.

Justificativas da Empresa que giram em torno do risco do negócio, visto que o aumento de volume de passageiros após o arrefecimento da pandemia e o aumento no valor das passagens aéreas encontram-se dentro da previsibilidade do negócio, assim, como fator previsível, não é apto a justificar qualquer descumprimento unilateral por parte da empresa. Tais justificativas são, na verdade, uma tentativa deliberada de descumprir o contrato firmado.

4.

Se houve a oferta de várias datas e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido pelo recorrido, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor.

5.

A determinação posterior e sem aviso prévio de que a viagem deveria ser adiada por questões de logística configura medida abusiva, na medida em que transfere o risco da atividade do fornecedor a terceiros, o que é expressamente vedado pelo art. 51, inc. III, do CDC.

6.

A responsabilidade civil da empresa de turismo é objetiva, uma vez que sua condição de prestadora de serviços lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva consoante se depreende do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O valor da indenização por dano material, deve se ater ao valor pago pela aquisição do pacote não utilizado, por culpa da empresa recorrida, no presente caso é devida a restituição do valor de R$ 4.196,80 (quatro mil cento e noventa seis reais e oitenta centavos), conforme documento de ID 175180167.

8.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrida, se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
CHARLES SALDANHA HANDELL FILHO e LIVIA DE SOUZA BARCO HERNANDES HANDELL
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

11.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024